Tribunal: TJMT
Processo: 1016725-60.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016725-60.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIELY APARECIDA CEZARETO - CPF: 036.599.751-09 (EMBARGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ADRIELY APARECIDA CEZARETO - CPF: 036.599.751-09 (EMBARGANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES- NÃO DEMONSTRADOS- RECURSOS DESPROVIDOS- EMBARGOS NEGADOS-
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016725-60.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:
ADRIELY APARECIDA CEZARETO e CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADO:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A e ADRIELY APARECIDA CEZARETO

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonopolis-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A e ADRIELY APARECIDA CEZARETO, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES- NÃO DEMONSTRADOS- RECURSOS DESPROVIDOS. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária de serviço de administração de rodovias, que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece. É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos no veículo. Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade dos autores. Lucros cessantes não evidenciados, autora não comprovou período em que o veiculo ficou inutilizado.”

A
Concessionaria Rota Do Oeste S.A, ora embargante sustenta que o acordão foi omisso quanto a ausência de configuração do dever de indenizar (Id. 206228687).

Por outro lado, ADRIELY APARECIDA CEZARETO, também embargante, sustenta que o acordão foi omisso quanto ao lucros cessantes requeridos (Id 206577189).

Assim, pugnam pelo provimento dos recursos para que sejam sanadas as omissões e atribuído efeito modificativo aos embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 207816158 e 208193657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A e ADRIELY APARECIDA CEZARETO, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES- NÃO DEMONSTRADOS- RECURSOS DESPROVIDOS. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária de serviço de administração de rodovias, que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece. É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos no veículo. Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade dos autores. Lucros cessantes não evidenciados, autora não comprovou período em que o veiculo ficou inutilizado.”

A Concessionaria sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a ausência de configuração do dever de indenizar, pois cumpriu devidamente com a exigência contratual de manutenção da rodovia.

ADRIELY APARECIDA CEZARETO, também embargante aduz que o acordão foi omisso quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes.

No caso, o acórdão impugnado manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
ADRIELY APARECIDA CEZARETO
em desfavor de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
.

Veja-se que o acórdão não foi omisso quanto as matérias suscitadas pelos embargantes:

“Em relação aos lucros cessantes, aduz a parte autora que “[...] realizando-se um juízo casual hipotético, se eliminarmos o dano sofrido e perquirirmos o curso normal dos acontecimentos, fica patente que a autora teria lucrado com os veículos durante todo esse período em que os mesmos permaneceram inutilizáveis
”
(sic).
(...)

Em conclusão, os danos materiais experimentados no veículo de propriedade da autora restaram comprovados, não tendo a parte requerida, por seu turno, feito prova em contrário hábil a desconstituir tal parâmetro, recaindo sobre esta, portanto, a obrigação de ressarcir àquela no montante retro exposto.”

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pelos aqui Embargantes de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024